Tribunal: TJES
Processo: 5005034-96.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Contratos Bancários; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005034-96.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MARLON PIZETA PEREIRA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. TEMA 234 DO STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA. TEMA 929 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação revisional que limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado e condenou a instituição à repetição do indébito em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios praticados configuram abusividade passível de revisão pela taxa média de mercado; (ii) estabelecer o cabimento da repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente à luz da boa-fé objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Cédula de Crédito Bancário estipula taxas de juros superiores à taxa média de mercado divulgada pelo Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) do Banco Central do Brasil para o período da contratação.

4. Percentuais contratados colocam o consumidor em situação de extrema desvantagem, o que impõe a limitação dos juros à média de mercado nas operações da espécie, conforme entendimento sedimentado no Tema Repetitivo 234 do STJ.

5. Devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor aplica-se quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé subjetiva, segundo o Tema 929 do STJ.

6. Contrato celebrado após a data da modulação dos efeitos do julgamento do EAREsp 1.413.542/RS (30/03/2021) sujeita-se à restituição em dobro ante a violação do dever de informação e transparência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Nos contratos de mútuo, ausente a fixação da taxa no contrato ou verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados, o juiz deve limitar os juros à média de mercado, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente (Tema 234 do STJ).

2. A repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, não exige a demonstração de má-fé subjetiva do fornecedor, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva (Tema 929 do STJ).

Dispositivos relevantes citados
: §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC; parágrafo único do art. 42 do CDC.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 234; STJ, Tema Repetitivo 929 (EAREsp 1.413.542/RS); TJES, Apelação Cível nº 5005655-07.2022.8.08.0030; TJES, Apelação Cível nº 0010198-94.2019.8.08.0014.

Vitória/ES, .

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005034-96.2024.8.08.0011

APELANTE
: BANCO ITAUCARD S/A

APELADO
: MARLON PIZETA PEREIRA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, o
BANCO ITAUCARD S/A
interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da ação ajuizada por
MARLON PIZETA PEREIRA
.

Em suas razões (id. nº 16129161), o recorrente alega a validade do negócio jurídico celebrado, invocando o princípio do
pacta sunt servanda
e a inexistência de vícios de consentimento.

Defende a legalidade dos juros remuneratórios praticados, argumentando que a simples superação da taxa média de mercado não configura abusividade, citando jurisprudência do STJ.

No mais, insurge-se contra a condenação à repetição do indébito em dobro, sustentando a ausência de má-fé na cobrança e a conformidade das tarifas com a regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

Muito bem. No que concerne à revisão da taxa de juros remuneratórios, não vejo motivos para alterar a sentença recorrida.

Isso porque, a Cédula de Crédito Bancário juntada no id. nº 16128901 estabelece, no item "F.4", de forma clara e expressa, a taxa de juros mensal de
2,02%
e anual de
27,12%
.

Já a taxa média de mercado, após consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), do Banco Central do Brasil, para o período da contratação (novembro de 2023), demonstrou uma taxa de
1,94%
ao mês e
25,98%
ao ano.

De mais a mais, segundo a prova trazida pelo recorrido e não refutada pelo recorrente (id. nº 16128908), a taxa utilizada para chegar ao valor da parcela de R$ 1.296,83 foi de
2,05% a.m
.

Assim, os percentuais contratados não se mostram aptos a colocar o apelante em situação de extrema desvantagem.

No mesmo sentido, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado. Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem. [...] (Apelação Cível nº 5005655-07.2022.8.08.0030, Rel Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
, Primeira Câmara Cível, J. 17/05/2024).

[...] II - Quanto à estipulação dos juros remuneratórios esta Câmara já firmou sua posição no sentido de que os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares. [...] (Apelação Cível nº 0010198-94.2019.8.08.0014, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, J. 24/05/2023).

Com relação à devolução em dobro dos valores cobrados, entendo, uma vez mais, que não assiste razão ao recorrente.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542/RS (Tema 929) pela Corte Especial, no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, aplica-se quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração do elemento volitivo (má-fé subjetiva) do fornecedor.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, o contrato foi celebrado em
21/11/2023
, ou seja, muito após a data da modulação dos efeitos, e as cobranças decorrem de conduta contrária à boa-fé objetiva (violação do dever de informação e transparência), o que impõe a manutenção da condenação à restituição em dobro do indébito, conforme determinado na sentença.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em consequência disso, em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, mantenho a condenação em honorários advocatícios imposta em primeiro grau 10% sobre o proveito econômico obtido pelo apelado (valor a ser restituído/compensado), alterando, apenas, a proporção de distribuição do ônus sucumbencial, que passa a ser de 60% para o apelante e de 40% para o recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.